Tribunal: TJBA
Processo: 8001098-74.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001098-74.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: GWK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA MIDLEJ SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTES ANUAIS POR VCMH E SINISTRALIDADE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS E BASE ATUARIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS AFASTADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, declarando a abusividade de reajustes anuais nos percentuais de 32,54% em 2023 e 19,67% em 2024, bem como de reajuste por faixa etária de 47,69% aplicado aos 59 anos de idade, condenando à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente no importe de R$ 22.969,32 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos três autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se são válidos os reajustes anuais aplicados com fundamento em VCMH e sinistralidade nos percentuais de 32,54% em 2023 e 19,67% em 2024 em contrato de plano de saúde coletivo empresarial; (ii) saber se é válido o reajuste por faixa etária de 47,69% aplicado aos 59 anos de idade; e (iii) saber se a aplicação de reajustes considerados abusivos configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, incidindo o art. 51, X, § 1º, II e III, do CDC, que veda cláusula que permita ao fornecedor variar o preço unilateralmente sem previsibilidade e sem critério que justifique o quantum aumentado.

4 - Embora os planos coletivos empresariais não estejam sujeitos à prévia autorização da ANS para aplicação de reajustes, não podem ser aplicados índices abusivos e desproporcionais sem qualquer justificativa técnica ou atuarial adequada, devendo a cláusula contratual apontar, de modo claro e inteligível, os critérios considerados para apuração do percentual do reajuste.

5 - A operadora não comprovou a regularidade dos reajustes aplicados, não demonstrando com base em provas idôneas os aumentos dos custos que justificassem os percentuais de 32,54% em 2023 e 19,67% em 2024, caracterizando abusividade dos reajustes anuais por VCMH e sinistralidade.

6 - O reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso, conforme Tema 952 do STJ, critérios aplicáveis também aos planos coletivos empresariais, conforme Tema 1.016 do STJ.

7 - O percentual de reajuste por faixa etária de 47,69% aplicado aos 59 anos de idade mostra-se manifestamente abusivo, especialmente quando cumulado com o reajuste anual, resultando em aumento total de aproximadamente 67,36%, evidenciando tentativa de burlar a proteção conferida pelo art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso.

8 - A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida nas hipóteses de cobrança indevida, independentemente da demonstração de má-fé, conforme Tema 929 do STJ, sendo cabível no caso concreto por ter ocorrido em data posterior à modulação temporal fixada no referido julgado.

9 - Não configurado dano moral indenizável, pois os dissabores e transtornos decorrentes da cobrança de valores acima do devido, embora desagradáveis, inserem-se na esfera do mero aborrecimento cotidiano, não configurando ofensa à dignidade, à honra ou a outros direitos da personalidade que justifiquem reparação extrapatrimonial, nos termos do Enunciado 159 do Conselho da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se integralmente os demais termos da sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, X, § 1º, II e III; CC, art. 421, parágrafo único; CPC, arts. 86, caput, e 1.040; Lei nº 9.656/1998, art. 15, § 3º; Estatuto do Idoso, art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 14.12.2016 (Tema 952); STJ, REsp 1.716.113/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23.03.2022 (Tema 1.016); STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929); Enunciado 159 do Conselho da Justiça Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8001098-74.2025.8.05.0103, sendo parte Apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e partes Apeladas
GWK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, WILMARK SILVA e ANDREZA RODRIGUES SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se integralmente os demais termos da sentença recorrida, nos termos do voto da Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02